Tribunal: TJMT
Processo: 1052300-33.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052300-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (RECORRENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1052300-33.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FABIO SILVA TEODORO BORGES.

Recorrida: AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.

Data do Julgamento:
10/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - OFERTA DE REACOMODAÇÃO ACEITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu passagem aérea junto à requerida de ida e volta de Cuiabá/MT à Jericoacoara/CE, com embarque de ida em 10/01/2022 e retorno de Jericoacoara/CE no dia 22/01/2022 ás 16h30min com chegada em Cuiabá/MT às 23h40min.

2.

Ocorre que, no dia 10/01/2022, a requerida lhe enviou um e-mail informando que o voo de
Jericoacoara/CE a Cuiabá/MT,
havia sido

cancelado sem qualquer justificativa.

3.

O autor aduz que entrou em contato com a requerida por telefone, que tentou de diversas formas ser reacomodado em outro voo operado por outra companhia aérea ou até mesmo pela própria requerida
com saída do aeroporto de Jericoacoara
, porém, não obteve êxito.

4.

Assevera que ele sua família foram remanejados em um voo com embarque em Fortaleza, distante a aproximadamente 05 horas de carro de Jericoacoara,
com saída no dia 23/01/2022 às 15h00min, chegando a Cuiabá somente no dia 24/01/2022 aproximadamente às 02h00min.
Razão pela qual, postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

5.

Pois bem, a Resolução 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil, em seu artigo 12, dispõe que:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

6.

In casu,
o próprio reclamante confirma que a requerida lhe enviou e-mail comunicando a alteração do voo treze dias antes da viagem, tempo superior ao mínimo exigido na Resolução 400 da ANAC, tempo mais que suficiente para que o reclamante reorganizasse seus planos de viagem, não se evidenciando, pois, falha do dever de informação e ofensa ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Além disso, a requerida realocou o reclamante em outro voo no dia seguinte como já mencionado, que foi aceito pelo autor. Assim, tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72 horas previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração da data do voo, não é lícito sancioná-la com danos morais.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.º 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo.

Pretensão recursal: A recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que houve atraso de mais de 35 horas em sua viagem decorrente da alteração unilateral do itinerário.

Na forma do art. 12 da Resolução n.º 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, a recorrente foi comunicada acerca da alteração do voo em 19/08/2020 (ID. 80237013, fls. 22/23),
ou seja, com 14 dias de antecedência, tendo sido oportunizada a realocação consoante fls. 28/29 do ID. 80237013. Portanto, incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos materiais e morais.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC. (N.U 1043301-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

9.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024